Tribunal: STF
Processo: Ext 1288
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência – Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Peru em 19 de julho de 2006, em vigor no Brasil em razão do Decreto 5.853/06, e Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815/80. 3. Dupla tipicidade – artigo 2, “b”, do Tratado, art. 77, II, do Estatuto do Estrangeiro. Fatos enquadrados pelo direito peruano como violacion sexual, com pena máxima cominada de oito anos, artigo 170 do Código Penal. No Brasil, os fatos correspondiam aos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, arts. 213 e 214 do Código Penal. As penas máximas para esses tipos penais eram de oito e sete anos de reclusão, respectivamente. A Lei 12.015/09 enfeixou ambas as condutas no tipo penal do art. 213 do CP, com pena máxima de dez anos de reclusão. Ao que interessa à extradição, a hipótese é de novatio legis in pejus. A lei nova aumentou a pena máxima do crime, parâmetro de avaliação da punibilidade para a extradição instrutória. Ultra-atividade da lei penal mais benéfica – art. 5º, XL, da CF. 4. Dupla punibilidade – artigo 7 do Tratado e art. 77, VI, do Estatuto do Estrangeiro. Aplicação, de acordo com o Código Penal do Peru, de causas interruptivas da prescrição (atuações do Ministério Público ou das autoridades judiciais na persecução do delito, a prescrição é interrompida, artigo 83, § 1); e de causa suspensiva da prescrição (questão prejudicial, pendência da extradição, artigo 84). Não ocorreu a extinção da punibilidade. 5. Alegação de inocência. Inadmissibilidade no processo de extradição. Precedentes. 6. Detração – artigo 12 do Tratado e art. 91, II, do Estatuto do Estrangeiro. É de detração obrigatória apenas o período de prisão cautelar a que o extraditando esteve sujeito, em nosso país, por efeito do processo extradicional, “excluído desse cômputo, em consequência, o período em que ele ficou preso por outros crimes eventualmente cometidos no Brasil” – EXT 1.434/Espanha, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgada em 6.12.2016. 7. Extradição julgada procedente, mediante compromisso de computar o tempo de prisão posterior ao cumprimento da pena imposta no Brasil.